Tribunal: TJSP
Processo: 1015543-10.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Competência recursal - Ação de cobrança – Demanda que tem por pedido e causa de pedir inadimplência de valor oriundo de negócio jurídico de compra e venda de máquinas – Discussão do negócio jurídico que demandou, inclusive, prova pericial – Documentos juntados pela autora que não são títulos executivos extrajudiciais (artigo 784 do CPC) - Recurso distribuído livremente para a 28a Câmara, não

Ementa:
Competência recursal - Ação de cobrança – Demanda que tem por pedido e causa de pedir inadimplência de valor oriundo de negócio jurídico de compra e venda de máquinas – Discussão do negócio jurídico que demandou, inclusive, prova pericial – Documentos juntados pela autora que não são títulos executivos extrajudiciais (artigo 784 do CPC) - Recurso distribuído livremente para a 28a Câmara, não conhecido, com ordem de redistribuição – Matéria inserida na competência das Câmaras compreendidas entre a 25a e a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Resolução no 623/2013 (Artigo 5o, III, item 14) deste E. Tribunal de Justiça - Conflito Negativo de Competência suscitado ao C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado.
Recurso não conhecido, com determinação.